Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707185-61.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: TEREZA UMBELINA DE JESUS MATEUS D E C I S Ã O Apelação interposta por Banco RCI Brasil S/A contra a sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina-DF que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da perda do interesse de agir (veículo não foi encontrado e o autor não requereu a conversão em ação de execução), na forma do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Após a interposição do recurso de apelação, a autora/apelante informou a quitação do débito por parte do requerido (id 56177016), ao que pediu a extinção do processo e o levantamento da restrição inserta no veículo. No entanto, a sentença proferida anteriormente, ao extinguir a demanda na forma do art. 485, inc. VI (ausência de interesse processual), do Código de Processo Civil, teria determinado a baixa do gravame pelo sistema RENAJUD (id 55479989/90). Intimada a parte apelante a se manifestar sobre o interesse no julgamento do apelo interposto, sob pena de não conhecimento do recurso aparentemente prejudicado, ela se manteve inerte. Dessa forma, diante da extinção do processo, sem resolução de mérito pela sentença de primeira instância, bem como da determinação de levantamento do gravame incidente sobre o veículo, inexiste qualquer prestação a ser ofertada por este órgão julgador em relação aos pedidos formulados pela parte autora na petição de id 56177016, tampouco remanesce o interesse recursal na apelação interposta. Diante do exposto, não conheço da apelação, ora prejudicada ante ao advento da inexistência de interesse processual no seu prosseguimento. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator